Tribunal: TJBA
Processo: 8161226-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161226-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIS FERNANDO SANTOS DA HORA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CURSO TÉCNICO. REPETIÇÃO DE DISCIPLINA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTOS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. DESÍDIA DO ALUNO. RECURSO IMPROVIDO. Inexistência de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição de ensino, que demonstrou ter deferido duas oportunidades para o aluno repetir a disciplina no ano de 2021, tendo os indeferimentos sido justificados pela indisponibilidade da disciplina no turno pretendido. As instituições de ensino possuem autonomia didático-científica para estruturar, organizar e dispor de seu material e aulas a serem ministradas, conforme dispõe o artigo 53 da Lei nº 9.394/96, não cabendo ao Poder Judiciário determinar a abertura de turma específica. Restou evidenciada a desídia do próprio aluno, que foi reprovado na disciplina em 2018.1 e somente requereu sua repetição em 2020, além de ter deixado de aproveitar a oportunidade de cursar a disciplina no turno noturno no segundo semestre de 2022, apesar de ter declarado disponibilidade para este turno. O aluno também foi reprovado em outra disciplina (Acionamentos Elétricos) e não buscou cursá-la novamente, fato que não foi impugnado e que evidencia que, mesmo com eventual procedência do pedido, continuaria impossibilitado de concluir o curso. Ausência de dano moral indenizável, uma vez que não restou comprovada a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da instituição de ensino, bem como inexistência de perdas e danos materiais ante a ausência de nexo causal.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8161226-88.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como apelante,
LUIS FERNANDO SANTOS DA HORA

e, como apelado,
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI).

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
negar provimento ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA